Tribunal: TJSP
Processo: 2317354-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Coexecutada em regime de recuperação judicial. Período de suspensão imposto pelo art. 6o, II, e § 4o, da Lei no 11.101/2005. Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial. Execução ajuizada após o deferimento da recuperação, suspensos o prazo prescricional e a exigibilidade da dívida. Indeferimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Coexecutada em regime de recuperação judicial. Período de suspensão imposto pelo art. 6o, II, e § 4o, da Lei no 11.101/2005. Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial. Execução ajuizada após o deferimento da recuperação, suspensos o prazo prescricional e a exigibilidade da dívida. Indeferimento da petição inicial em relação à coexecutada em recuperação judicial. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida.
Recurso improvido.